Tribunal: TJDFT
Processo: 0711994-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A. AÇÃO ANULATÓRIA. REALIZAÇÃO DE EXAME NAO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua condição de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração de nulidade do auto de infração no YE02005823, referente à autuação pelo cometimento da infração prevista no 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 49595983 - Pág. 2).
3. Aduz o recorrente que, abordado em bloqueio viário, realizou o teste do etilômetro e foi constatada a ingestão de bebida alcoólica, ocasião em que condução do veículo foi assumida pela sua esposa. Argumenta que foi surpreendido com auto de infração que descreveu conduta diferente, qual seja, de que se recusou a fazer o teste de alcoolemia.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões remissivas à contestação.
5. Segundo os artigos 165-A e 277, § 3o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, são aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. Assim, a simples recusa do condutor infrator ao teste ou em se submeter ao exame para detecção de álcool o sujeita ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.079, em 19/05/2022, fixou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)".
7. Ademais, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, na Súmula n.o 16, assim estabeleceu: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539). 8. Segundo o conjunto probatório, não é possível concluir que o recorrente realizou o teste de alcoolemia no momento da abordagem, notadamente ante a ausência de qualquer elemento probatório nesse sentido, como o resultado do exame, imagens, vídeos ou outro documento hábil para a demonstração do alegado. Ademais, na hipótese de desobediência da tolerância mínima de álcool por litro de sangue, o enquadramento legal do condutor é previsto no art. 306, §1o, I, do CTB.
9. Por outro lado, a autuação em comento foi realizada por órgão competente e de forma presencial, evidenciando a legitimidade da medida. Com efeito, os atos da Administração Pública são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção que somente é afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelo autor (artigo 373, inciso I, do CPC). No mesmo sentido: Acórdão 1397245, 07491886620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.